Tribunal: TJMT
Processo: 1004457-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004457-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSELEIA GRACIANO DA SILVA - CPF: 044.596.581-94 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PARA ATENDER NECESSIDADE DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –
CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 04/1990 – AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
À
S HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO
– FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO –
DES
CABIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Atendidos os requisitos legais para a contratação de trabalho específico, com finalidade de atender a excepcional interesse público, no período interior ao permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação.

Se o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, é válido, descabe falar em direito ao levantamento do depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

R E L A T Ó R I O

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: JOSÉLIA GRACIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 1004457-59.2017.811.0041, que julgou procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento do valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado à Apelada (04/02/2015 a 24/12/2016), a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a validade do contrato temporário, já que não houve o desvirtuamento do instituto, ante a observância da necessidade temporária e excepcional interesse público.

Argumenta que a existência de prorrogações sucessivas do contrato não têm o condão de transmudar a natureza do vínculo institucional para o regime celetista.

Ainda, defende que a Lei Complementar Estadual n° 04/1990 e a Lei Federal n° 8.745/93, autoriza a contratação temporária de professores por 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período em caso de interesse público e que, na hipótese dos autos, o período de trabalho da Apelada não Superou 02 (dois) anos, o que torna inquestionável a legitimidade do contrato temporário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau (id. 41583533).

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 41583537).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Cobrança n° 1004457-59.2017.811.0041, que julgou procedente o pedido para condenar o Apelante ao pagamento do valor correspondente ao FGTS de todo o período laborado à Apelada (04/02/2015 a 24/12/2016), a ser apurado em liquidação de sentença.

Consoante relato da inicial, a Apelada foi contratada temporariamente pelo Apelante em 04/02/2015, para exercer função de Profissional da Educação Básica, com renovações e prorrogações sucessivas do contrato de trabalho, de forma contínua, até o dia 24/12/2016.

Assim, pugnou pela condenação do Apelante ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, correspondentes a todo o período laborado.

Pois bem.

A demanda versa sobre a licitude dos contratos temporários e, em caso de nulidade, quanto ao direito da Apelante em receber indenização referente ao FGTS, após o término do contrato de trabalho.

Com efeito, dispõe o artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, os artigos 263 e 264 da Lei Complementar n° 04/1190, que vigorada à época das contratações temporárias, dispunham que:

Art. 263 Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado.

Art. 264 Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

I - combater surtos epidêmicos;

II - fazer Recenseamento;

III - atender a situações de calamidade pública;

IV - substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro, conforme lei específica do magistério;

V - permitir a execução de serviço, por profissional de notória especialização, inclusive estrangeiro, nas áreas de pesquisas científica e tecnológica;

Redação anterior dada pela LC 12/92.

VI - atender as outras situações motivadamente de urgência. (Declarado inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017)

Redação original.

VI - Atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei.

Redação anterior dada pela LC 12/92.

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar o prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II, IV e VI, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses, e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes somente prorrogáveis se o interesse público, justificadamente, assim o exigir ou até a nomeação por concurso público. (Expressão declarada inconstitucional pelo Plenário do STF, nos termos da decisão ref. a ADI 12760, em 23.03.2017)

Redação original.

§ 1o As contratações de que trata este artigo terão dotação específica e não poderão ultrapassar a prazo de 06 (seis) meses, exceto nas hipóteses dos incisos II e IV, cujo prazo máximo será de 12 (doze) meses e inciso V, cujo prazo máximo será de 24 (vinte e quatro) meses, prazos estes que serão improrrogáveis.

Redação original.

§ 2o O recrutamento, será feito mediante processos seletivos simplificado, sujeito a ampla divulgação em jornal de grande circulação e observará os critérios definidos em regulamento, exceto na hipótese prevista nos incisos III e IV deste artigo, quando se tratar de situação emergencial.

No caso, conforme pode ser observado pelos documentos juntados na inicial, foram celebrados 08 (oito) renovações sucessivas de contratos temporários entre o Estado de Mato Grosso e a Apelada no período entre 04/02/2015 até o dia 24/12/2016.

Todavia, ainda que tenham sido realizadas renovações dos contrários temporários, a prorrogação não ultrapassou o limite temporal legal, qual seja, 24 (vinte e quatro) meses – 02 anos, conforme previsto na Lei Federal n° 8.745/1993, e nos artigos 263 e 264 da Lei Complementar n° 04/1190, com redação vigente à época.

Não há dúvidas, portanto, de que os contratos firmados entre as partes não estão eivados de nulidade, pois não houve violação ao acesso ao Serviço Público, por concurso (CF, art. 37, II,), porquanto a contratação se deu para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Assim, observada que a contratação para trabalho específico no período de 04/02/2015 até 24/12/2016, atende às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação.

Outrossim, em vista da validade dos contratos firmados com o Estado de Mato Grosso, não faz jus a Apelada ao recebimento do FGTS, conforme se extrai do artigo 19-A da Lei n° 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A – É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Parágrafo único.

O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37, II E §2O DA CF E DA LEI MUNICIPAL No 1.018/2009
– DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a Lei Municipal n.o 1.018/2009. 2. O vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e os servidores contratados temporariamente é o de direito administrativo (jurídico-administrativo). 3. A condenação por litigância de má-fé somente é cabível, quando se comprova que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, pois a boa-fé é presumível, e a má-fé exige prova consistente. 4. Sentença reformada, Recurso Provido. (N.U 0000450-44.2013.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021). (Destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO – REAPRECIAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS ATOS – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF – DECISÃO NÃO RETRATADA.
Se o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, é válido, descabe falar em direito ao levantamento do depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90
. (N.U 0000318-31.2014.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – VALIDADE DOS CONTRATOS EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017 – INDEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1005197-54.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Por oportuno, diante do provimento do apelo, reverto o ônus da sucumbência, para condenar o apelado ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I e § 4°, inciso III, do CPC, os quais ficarão sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3° do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida à Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022